Tribunal: TJES
Processo: 5004321-24.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004321-24.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ANILDA LOSSANO SABINO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de demanda indenizatória ajuizada por consumidor em face de instituição bancária. Aduz, a parte Autora, a existência de vício de consentimento na modalidade de contratação de empréstimo através de cartão de crédito consignado quando na verdade pretendia a contratação de empréstimo consignado convencional.

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para: DECLARAR o cancelamento e a inexistência dos débitos entre as partes referente ao contrato de cartão de crédito consignado mencionado nos autos; CONDENAR o réu a cessar com os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos previdenciários da autora, sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo decote até o limite de R$ 5.000,00; CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 2.424,00 em favor da autora.

3. A parte ré em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial sob o fundamento de regularidade da contratação. O recorrido pugna pela mantença da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. O cerne da demanda reside no vício de consentimento e na falha no dever de informação. A discussão principal é a abusividade da modalidade de contratação (RMC) quando a intenção do consumidor era obter um empréstimo consignado, o que induziu o consumidor a erro.

6. A documentação acostada, incluindo o Termo de Consentimento Esclarecido e a tela de contratação via selfie, não é, por si só, suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação clara e adequada exigido pelo art. 6º, III, do CDC. A mera formalidade da assinatura eletrônica (Hash/Biometria Facial) é irrelevante se o conteúdo do contrato não foi devidamente compreendido, especialmente por um consumidor idoso e hipossuficiente.

7. Os documentos apresentados pelo banco são insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da parte autora. A ausência de prova inequívoca dos termos da contratação, envio e uso do cartão, demonstram a falha no devido acesso à informação ao consumidor e configuram fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor.

8. A anulação do contrato por vício de consentimento fundamenta a cobrança como indevida. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição do indébito será em dobro, salvo a hipótese de engano justificável. No caso de contratação de RMC com consumidor hipervulnerável (idoso) sem a devida informação, configurando vício de consentimento, não há engano justificável por parte da instituição financeira, evidenciando a violação de boa fé objetiva. O Banco tinha o dever de cautela redobrada.

9. É possível constatar a ocorrência de danos morais no caso dos autos, que, por sinal, ocorrem na modalidade “in re ipsa”. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a despeito da inexistência de contratação, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o montante de R$2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional.

10. Quanto ao pedido de compensação, o Juízo de origem já o autorizou na forma dos artigos 368 e seguintes do Código Civil. A compensação opera-se entre dívidas líquidas, e a fase de cumprimento de sentença é o momento adequado para a devida liquidação e atualização dos valores recíprocos (tanto da condenação quanto do crédito do Banco de R$ 1.162,00). Ao autorizar a compensação, a sentença já abarca o necessário acerto de contas, não havendo necessidade de reforma para incluir expressamente a correção monetária do valor a compensar, que é mera consequência lógica na liquidação de dívidas judiciais. A manutenção da sentença in totum garante a aplicação da lei e a justa reparação.

11. Pelo exposto, o voto é no sentido de CONHECER do Recurso Inominado interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença de mérito proferida pelo Juízo a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)